Tribunal: TJBA
Processo: 8040880-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040880-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FERNANDA OLIVEIRA DELLA CELLA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo, assim, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. A decisão agravada, contudo, autorizou de ofício o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, com base no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante possui direito ao benefício da gratuidade de justiça em sua integralidade, afastando a determinação de pagamento parcelado das custas, em face da alegação de hipossuficiência financeira em contraste com os documentos apresentados nos autos que indicam sua real capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, destina-se àqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos que infirmem tal presunção, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4.
No caso concreto, a própria Agravante trouxe aos autos sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, a qual reporta rendimentos anuais tributáveis no montante de R$ 146.388,18, o que corresponde a uma renda média mensal de R$ 12.199,01. Tal valor é substancialmente superior ao alegado nas razões recursais e afasta a condição de hipossuficiência, demonstrando capacidade para arcar com as despesas do processo.

5. A decisão agravada, ao mesmo tempo em que indeferiu o benefício integral, aplicou medida que assegura o acesso à justiça, ao autorizar o parcelamento das custas em valor compatível com a renda demonstrada. Tal providência encontra amparo no art. 98, § 6º, do CPC e representa uma solução equilibrada e adequada à situação financeira da Agravante.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98,
caput
e § 6º, e art. 99, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
o
Agravo de Instrumento
8040880-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA FERNANDA OLIVEIRA DELLA CELLA
e agravado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
gunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA